Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR. OBJETO FURTADO. MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 2o, CP). REQUISITOS AUTORIZADORES VERIFICADOS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.

1. A contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos para a reincidência inicia-se a partir do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP). Transcorrido o prazo, o réu deve ser considerado tecnicamente primário, embora condenações anteriores possam ser consideradas para o reconhecimento de maus antecedentes.

2. É considerado de pequeno valor o bem furtado que não ultrapasse 2/3 do salário mínimo à época do fato.

3. Mesmo quando presentes os requisitos autorizadores do § 2o do art. 155 do CP, a aplicação do privilégio não é automática, estando sujeita à discricionariedade do julgador.

4. No caso, não é recomendável o reconhecimento do furto na forma qualificada em razão dos maus antecedentes do réu, pela prática do mesmo crime.

5. Recurso desprovido.